Tribunal: STF
Processo: ARE 1557800
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 24, fl. 8):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. MASSA FALIDA. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. ART. 60 DA LEI 9430/96. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS. 



    1. Cinge-se a controvérsia em saber se é devido o recolhimento do IRPJ e da CSLL incidentes sobre as variações patrimoniais positivas ocorridas no curso do processo falimentar resultantes principalmente dos ganhos de capital derivados da alienação de bens e ativos, bem como do arrendamento do seu parque fabril, ambos com vistas ao pagamento dos encargos e das dívidas da massa falida. 



    2. Nos termos do art. 111, II, do CTN, a legislação tributária que dispõe sobre isenção deve ser interpretada na sua literalidade, não sendo permitida ampliação que a Legislação não prevê. 



    3. Conforme estabelecido no art. 60 da Lei n° 9.430/1996, in verbis, “as empresas submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência passaram a se sujeitar às novas normas de incidência dos tributos e contribuições de competência da União, segundo os critérios aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos para realização do seu ativo e o pagamento do passivo”. 



    4. Se as massas falidas praticarem os fatos geradores dos tributos federais quando da realização das operações inerentes a massa falida elas se sujeitarão às normas de incidência de impostos e contribuições de competência da União. 



    5. A pretensão da parte autora, no sentido de ser beneficiada com isenção tributária de IRPJ e CSLL nos moldes pretendidos, não encontra respaldo legal, vez que implicaria criação de benesse, o que não se admite, nos termos do acima citado art. 111 do CTN. 



    6. Conferir tratamento diverso à Apelada, além de violar o princípio da legalidade, também violaria o princípio da isonomia, pois lhe seria dispensado um tratamento desigual perante às demais empresas submetidas ao regime falimentar. 



    7. Sopesando-se os critérios indicados no art. 20, §§ 3º e 4º do CPC/73, mormente o valor atualizado da causa, a média complexidade da matéria, o tempo dispendido pelos causídicos que atuaram no feito e o grau de zelo, revela-se razoável e proporcional fixar a verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 



    8. Remessa necessária e apelação da União providas.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 30), foram rejeitados (Doc. 39).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 45), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a MASSA FALIDA DE COMPANHIA AMERICANA INDUSTRIAL DE ÔNIBUS - CAIO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 146, III, ‘a’; 145; e 153, III, todos da CF/1988.



    Sustenta que “o TRF3 entendeu que se trata de pedido de isenção tributária, porém, o caso em apreço se trata de reconhecimento da inexigibilidade do IR e da CSLL em virtude da situação falimentar da Recorrente que indica a inexistência de renda tributável.” (Doc. 45, fl. 8).



    Nesse sentido, argumenta que, “ diante da decretação de falência, a Recorrente não possui personalidade jurídica, sendo que a arrecadação de bens e direitos é destinada exclusivamente ao pagamento da dívida da massa, não nascendo a incidência de IRPJ e CSLL em virtude da ausência de renda e/ou lucro” (Doc. 45, fl. 10).



    Afirma que “a legislação ordinária (art. 60 da Lei nº 9.430/96) previu, indevidamente, a exigência tributária federal sobre a massa falida, resultando na exigência de IRPJ e CSLL dos ingressos financeiros decorrentes da realização dos bens e direitos arrecadados e destinados ao pagamento dos credores, o que evidentemente não representa acréscimo patrimonial necessário para fazer nascer o fato gerador do imposto sobre a renda.” (Doc. 45, fl. 10).



    O RE foi inadmitido aos argumentos de que (a) os dispositivos apontados como violados não foram considerados na fundamentação da decisão recorrida, tampouco nos aclaratórios rejeitados, incidindo, pois, a vedação expressa no verbete da Súmula n.º 282 do STF; (b) a verificação, no caso concreto, da ocorrência de afronta a dispositivos constitucionais, se dependente da análise prévia da legislação infraconstitucional, configura ofensa constitucional reflexa ou indireta, cuja análise é vedada no âmbito do Recurso Extraordinário; e (c) nos termos da Súmula nº 636/STF, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Doc. 60).



    No Agravo, a parte refuta todos os fundamentos apontados na decisão agravada (Doc. 65).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 146, III, ‘a’; 145; e 153, III, todos da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, destaca-se que o Tribunal de origem resolveu a questão a partir da interpretação do Código Tributário Nacional e da Lei nº 9.430/1996, nos seguintes termos (Doc. 24, fls. 5-6):



    “Cinge-se a controvérsia em saber se é devido o recolhimento do IRPJ e da CSLL incidentes sobre as variações patrimoniais positivas ocorridas no curso do processo falimentar resultantes principalmente dos ganhos de capital derivados da alienação de bens e ativos, bem como do arrendamento do seu parque fabril, ambos com vistas ao pagamento dos encargos e das dívidas da massa falida. 



    A sentença comporta reforma. 



    Com efeito, nos termos do art. 111, II, do CTN, a legislação tributária que dispõe sobre isenção deve ser interpretada na sua literalidade, não sendo permitida ampliação que a Legislação não prevê, senão vejamos: 



    “Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: 



    I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 



    II - outorga de isenção; 



    III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.” 



    Noutro giro, conforme estabelecido no art. 60 da Lei n° 9.430/1996, in verbis, “as empresas submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência passaram a se sujeitar às novas normas de incidência dos tributos e contribuições de competência da União, segundo os critérios aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos para realização do seu ativo e o pagamento do passivo”. 



    Da simples leitura do dispositivo legal supratranscrito, infere-se que, de fato, se as massas falidas praticarem os fatos geradores dos tributos federais quando da realização das operações inerentes a massa falida elas se sujeitarão às normas de incidência de impostos e contribuições de competência da União.



    Logo, a pretensão da parte autora, dessa forma, no sentido de ser beneficiada com isenção tributária de IRPJ e CSLL nos moldes pretendidos não encontra respaldo legal, vez que implicaria criação de benesse, o que não se admite, nos termos do acima citado art. 111 do CTN. 



    Ademais, conferir tratamento diverso à Apelada, além de violar o princípio da legalidade, também violaria o princípio da isonomia, pois lhe seria dispensado um tratamento desigual perante às demais empresas submetidas ao regime falimentar. 



    Não se pode olvidar, de outro lado, que, nos termos do art. 43 do CTN havendo acréscimo patrimonial de qualquer espécie e estando disponível para o sujeito passivo, dá-se a incidência tributária. Isto é, não basta o mero ingresso de receitas no “caixa” da massa falida, é necessário, para tributação de IRPJ e CSSL que tenha havido, de fato, a "variação patrimonial positiva", ou seja, o resultado da equação "receitas menos despesas”.”



    Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente